Tribunal: TJBA
Processo: 8047387-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047387-51.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: OLGA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ERIC TIAGO DA SILVA PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO INDEVIDO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por OLGA PEREIRA DOS SANTOS, confirmando a tutela antecipada e determinando o restabelecimento do plano de saúde da autora nos moldes originais até sua alta médica, bem como condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, com atualização monetária e juros de mora legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i)
definir se a operadora de saúde possui legitimidade passiva, ainda que o contrato tenha sido firmado por meio de administradora de benefícios;
(ii)
estabelecer se há responsabilidade civil da operadora pelo cancelamento do plano durante tratamento médico essencial; (iii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de saúde que presta efetivamente os serviços médicos possui legitimidade passiva, ainda que o contrato seja intermediado por administradora de benefícios, conforme o art. 14, §1º, do CDC e a jurisprudência do STJ e TJ-BA, que reconhecem a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento.

O cancelamento unilateral do plano de saúde durante tratamento contínuo de doença grave, sem oferecimento de alternativa viável à migração para plano individual ou familiar, viola o dever de continuidade assistencial previsto na Resolução CONSU nº 19/1999, interpretada conforme o CDC e a jurisprudência do STJ.

O comportamento da operadora representa falha grave na prestação do serviço, agravada pelo risco à vida da consumidora idosa em hemodiálise, caracterizando dano moral indenizável nos termos do art. 14 do CDC.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e razoável, em consonância com precedentes do STJ, considerando a gravidade da conduta e os princípios da reparação integral e do caráter punitivo-pedagógico da compensação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde que efetivamente presta os serviços médicos responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, mesmo quando o contrato é intermediado por administradora de benefícios.

O cancelamento imotivado de plano de saúde durante tratamento médico essencial configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

O valor de R$ 10.000,00 arbitrado a título de danos morais é compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e com a jurisprudência do STJ em casos similares.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e XXXII; CDC, arts. 6º, VI, 14, §1º, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2307944/BA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.09.2023; STJ, REsp 1.895.321/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 1352737/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.11.2018; TJ-DF, Apelação Cível 0715514-39.2021.8.07.0003, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, j. 10.11.2022; TJ-BA, ED 8006226-98.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 09.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8047387-51.2023.8.05.0001
, da Comarca da Capital, em que figuram como Apelante e Apelad
a

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
OLGA PEREIRA DOS SANTOS
,
r
espectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA